Tribunal: STF
Processo: ARE 1252492
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de petição de apresentação de manifestação (STF nº 14.310/2020) contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso sob os fundamentos da ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula nº 279/STF.
    Sustenta a parte agravante que 
    “Simultaneamente ao apelo extremo, o Estado interpôs recurso especial (v. 1, pp. 261-279), articulado com as teses de a) ausência de prova do alegado direito líquido e certo ao creditamento; b) violação ao princípio da não-cumulatividade, na perspectiva dos arts. 19, 20 e 33 da LC n. 87/1996, pois embalagens plásticas não integram o produto final vendido em supermercados; e c) inexistência de autorização legal para a compensação, à luz do art. 170 do CTN, ainda que mantido o creditamento. 
    Embora com alguma controvérsia sobre a questão probatória do suposto direito líquido e certo (cujo debate esbarraria em óbice processual), o STJ proveu parcialmente o especial do Estado, assentando, no mérito, que ‘os materiais utilizados para embalar ou acondicionar os produtos postos à venda no estabelecimento, como sacolas plásticas personalizadas, bandejas, etiquetas térmicas, rolos plásticos, dentre outros, configuram mera facilidade posta à disposição do consumidor, não integrando o produto final comercializado tampouco sendo essencial ao exercício da atividade do supermercado. Portanto, [...] incabível o creditamento do ICMS, uma vez que encerradas as etapas de circulação desses bens (sacolas plásticas) com a aquisição pelo supermercado’ (v. 2, p. 38, grifamos) e que ‘em interpretação aos artigos 19, 20 e 33, I, todos, da Lei Complementar 87/1996, não haveria respaldo legal e jurisprudencial para a obtenção de créditos de ICMS relativo a materiais e insumos que não compõem o processo produtivo, e tampouco, são consumidos no processo produtivo da ora agravada’ (v. 2, p. 39, grifamos).
    Como se vê, o que mais interessava às pretensões recursais do Ente Público foi atendido pelo Tribunal da Cidadania, isto é, a reforma do acórdão a quo para afastar o creditamento tributário admitido pelo TJRS.”.
    Pugna pelo reconhecimento da prejudicialidade do apelo extremo interposto pelo Estado.
    Decido.
    Acolho a manifestação do Estado do Rio Grande do Sul para afastar o óbice indicado.
    Passo, portanto, a nova apreciação do recurso extraordinário interposto.
    Examinados os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu parcialmente o direito do Estado do Rio Grande do Sul, consignando no voto dos embargos de declaração que
    “Com efeito, segundo se extrai do acórdão embargado, a c. Segunda Turma acolheu a argumentação estatal, posta em agravo interno, no sentido de admitir que a controvérsia possui natureza infraconstitucional e que, no mérito, é descabido o creditamento pleiteado, uma vez que as sacolas e embalagens utilizadas pela embargada não se encaixam no conceito de insumo. 
    (…)
    Amparado nestas premissas, não há que se cogitar a presença de omissão, obscuridade, dúvida ou contradição, na medida em que o aresto recorrido está claro ao se definir em que "os materiais utilizados para embalar ou acondicionar os produtos postos à venda no estabelecimento, como sacolas plásticas personalizadas, bandejas, etiquetas térmicas, rolos plásticos, dentre outros, configuram mera facilidade posta à disposição do consumidor, não integrando o produto final comercializado tampouco sendo essencial ao exercício da atividade do supermercado", razão pela qual não cabe à embargada o creditamento do ICMS advindo da aquisição de tais materiais.” (grifei).
    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18). 
    Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso pela perda do objeto (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Deixo de conhecer da Petição STF nº 15.993/2020, em razão do princípio da unirrecorribilidade.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente